Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO. NULIDADE.
1. A citação é ato processual de grande relevância, porquanto a partir dela a parte ré tem conhecimento da ação e pode efetivamente exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório. Justamente por isso, a citação editalícia, por se tratar de forma de citação ficta, somente deve ser determinada em casos excepcionais, para se evitar a nulidade de todo o processo, devendo ser realizada, portanto, com máxima cautela.
2. Na hipótese, a despeito de haver nos autos registro de várias diligências para citação da requerida, está comprovado que houve sucessivos equívocos na indicação do endereço residencial, bem como que no endereço comercial fornecido não foi efetivamente procurada pelo fato de o mandado ter sido expedido para endereço diverso, restando demonstrado que não houve esgotamento dos meios para citação.
3. Impõe-se in casu reconhecer a nulidade da citação por edital.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.